Tribunal: STJ
Processo: 5000843-12.2024.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944332 - RS (2025/0186566-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: VERA ROSANEA DA COSTA DUARTE
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AO
ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
SÚMULA
No
7/STJ.
COMANDO
NORMATIVO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO DE
FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. O revolvimento da questão acerca da produção de prova pericial
demandaria o reexame da prova dos autos, o que é inviável na estreita via
do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 15b22bf0-5546-40ef-bc4c-8ee9d4c8776c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944332 - RS (2025/0186566-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: VERA ROSANEA DA COSTA DUARTE
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AO
ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
SÚMULA
No
7/STJ.
COMANDO
NORMATIVO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO DE
FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. O revolvimento da questão acerca da produção de prova pericial
demandaria o reexame da prova dos autos, o que é inviável na estreita via
do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
NÃO
CONSIGNADO.
Inocorrência. Tendo em conta o teor do artigo 80 do
Litigância de má-fé.
Código de Processo Civil, inocorrente qualquer hipótese de má conduta
processual no caso.
Pedido intempestivo
Oposição ao julgamento virtual.
e em desconformidade com os procedimentos desta Corte (conforme o artigo
248 do Regimento Interno). Indeferimento. Pedido subsidiário de
O assunto não foi
aplicação da taxa média do bacen acrescida de 30%.
abordado na contestação e/ou submetido à apreciação do juízo a quo, de
modo que torna-se inviável o seu conhecimento, configurando-se uma
inovação recursal. Pedido rejeitado.
Basta uma
Cerceamento de defesa.
simples análise do conjunto probatório apresentado pelas partes para
concluir pela absoluta desnecessidade de outras provas, como por exemplo a
pericial e a oral. A ré, em contestação, postula outras provas se invertido o
Documento eletrônico VDA48206564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:43
Código de Controle do Documento: b7614889-23ad-437a-ba31-dcdb6309f594

ônus da prova, o que não ocorreu. O julgador é o destinatário da prova e é a
ele que cabe a decisão sobre a utilidade das provas requeridas, podendo,
assim, dispensar ou indeferir as que se mostrem meramente protelatórias ou
inúteis para a formação do seu convencimento, como dispõe o artigo 370 e
parágrafo único do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Mérito.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do R
Juros remuneratórios.
Esp no 1.061.530/RS, sob o regime de recursos repetitivos, pacificou
entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. Contudo, é possível a
revisão da taxa de juros contratada em situações excepcionais, em que
evidenciada a abusividade do índice fixado, utilizando-se como parâmetro a
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerada a data
da contratação e a natureza do crédito concedido. De acordo com o
entendimento da Corte Superior, porém, não se trata de critério único ou
absoluto, mas sim de um referencial para fins de constatação de cobrança
abusiva. Caso em que constatada a abusividade e readequada a taxa dos
juros remuneratórios para o contrato. Mantida a limitação dos juros
remuneratórios à taxa média de mercado para a mesma modalidade e época
da contratação.
No caso, revisada cláusula
Descaracterização da mora.
de
normalidade
da
contratação
(juros
remuneratórios),
resta
descaracterizada a mora da parte autora, ainda que o contrato objeto da
revisão esteja quitado. Aliás, este fato reforça o afastamento do
inadimplemento que caracterizaria a mora. Repetição de indébito e/ou
A repetição de indébito e/ou compensação de
compensação de valores.
valores é cabível quando declarada a ilegalidade e/ou abusividade de
encargos contratuais. Mantida a repetição de indébito, na forma simples.
Diante do resultado do
Ônus da sucumbência e honorários recursais.
julgamento, mantida a imposição dos ônus da sucumbência a encargo da
parte réu, com fixação de honorários recursais ao procurador da parte
autora, face aos parâmetros estabelecidos pelo egrégio STJ no E Dcl do AgInt
no R Esp no 1.573.573/RJ.
PRELIMINARES RECURSAIS REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA."
(e-STJ fl. 643).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 669/672).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação do artigo 421
do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que, no
mútuo bancário, os juros remuneratórios não podem ser considerados abusivos
apenas se comparadas as taxas contratadas com a média de mercado.
Indica contrariedade dos artigos 355, I e II, e 356, I e II, do Código de
Processo Civil, defendendo o acolhimento do pedido de realização de prova pericial,
que argumenta ser imprescindível para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro percentual.
Aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Recurso
Especial no 1.821.182/RS, acerca da abusividade dos juros remuneratórios.
Não foram apresentadas contrarrazões às e-STJ fl. 857.
O recurso especial foi inadmitido na origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Documento eletrônico VDA48206564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:43
Código de Controle do Documento: b7614889-23ad-437a-ba31-dcdb6309f594

Aponta, para tanto, contrariedade ao artigo 421 do Código Civil, que dispõe
o seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social
do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio
da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual".

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação em que a
jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal,
incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
).
13/12/2022

Além disso, o exame da alegada violação dos artigos 421 do CC e 927 do
CPC encontra óbice na Súmula no 284/STF, visto que a recorrente não demonstrou,
de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou os referidos
dispositivos legais.
Com efeito, a indicação genérica e superficial de ofensa à norma federal,
sem vinculação com as teses apresentadas no apelo nobre e sem indicação explícita
do modo pelo qual o Tribunal de origem a teria contrariado, torna inadmissível o
recurso especial por deficiência de sua fundamentação.
Nota-se, também, que a matéria versada no dispositivo apontado como
violado no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem
sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
decidido acerca da matéria.
Documento eletrônico VDA48206564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:43
Código de Controle do Documento: b7614889-23ad-437a-ba31-dcdb6309f594

A despeito disso, não foi alegada a violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo".
A propósito:

"(...)
A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Relativamente à apontada violação dos artigos 355, I e II, e 356, I e II, do
Código de Processo Civil, o acórdão recorrido assim decidiu acerca da produção de
prova pericial:

"(...)
Não merece acolhida a pretensão do recorrente de desconstituir a
sentença com fundamento no cerceamento de defesa alegado.
Basta uma simples análise do conjunto probatório
apresentado
pelas
partes
para
concluir
pela
absoluta
desnecessidade de outras provas, como por exemplo a pericial e a
oral.
De observar que a própria ré/apelante, em contestação, postula
outras provas se invertido o ônus da prova, o que inocorreu.
Ademais,
e é a ele que
o julgador é o destinatário da prova
cabe a decisão sobre a utilidade das provas requeridas, podendo, assim,
dispensar ou indeferir as que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis
para a formação do seu convencimento, como dispõe o artigo 370 e
parágrafo único do Código de Processo Civil.
(...)
Além disso, não sendo a matéria, de fato ou de direito, complexa
a ponto de carecer do devido exame pericial ou oral, nada obsta que o
magistrado, inclusive, examine os documentos apresentados pelas partes e
consulte o Banco Central dentro daquilo que, o mais das vezes, sucede no
âmbito das revisionais bancárias." (e-STJ fl. 637/638 - grifou-se).

O revolvimento da questão demandaria o reexame da prova dos autos, o
que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art.
1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário
final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela
produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O
Tribunal estadual assentou que era desnecessária a dilação probatória.
Documento eletrônico VDA48206564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:43
Código de Controle do Documento: b7614889-23ad-437a-ba31-dcdb6309f594

Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
(...)
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.219.123/SC, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
29/3/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.951.846/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2022
19/9/2022

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ESTATUTO SOCIAL.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
DOS DESISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 283/STF.
CLÁUSULA PENAL. SÚMULA No 5/STJ. PERÍCIA COMPLEMENTAR.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.
PEDIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. REDUTORES. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. VALORES. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA No
35/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADMISSIBILIDADE. DIVULGAÇÃO.
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PÁGINAS OFICIAIS E DO
FORNECEDOR. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI No 7.347
/1985. AFASTAMENTO. SIMETRIA. EFEITOS ERGA OMNES. LIMITAÇÃO
TERRITORIAL. ÓRGÃO JUDICANTE. CONCLUSÃO DO RE No 1.101. 937/SP.
OBSERVÂNCIA.
(...)
11. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os
limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção
probatória, necessária à formação do seu convencimento, sendo inviável
rever as provas dos autos (Súmula no 7/STJ).
(...)
20. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, parcialmente
provido."
(REsp 1.304.939/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/2/2019
6/3/2019

Quanto ao dissídio jurisprudencial, observa-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência do óbice da
Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
Documento eletrônico VDA48206564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:43
Código de Controle do Documento: b7614889-23ad-437a-ba31-dcdb6309f594

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:43
Código de Controle do Documento: b7614889-23ad-437a-ba31-dcdb6309f594

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.944.332 / RS
Número Registro: 2025/0186566-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008431220248210022
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: VERA ROSANEA DA COSTA DUARTE
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA49463617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: ff833dc7-34c7-494a-843e-be4b5f01a748

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: ff833dc7-34c7-494a-843e-be4b5f01a748